Tribunal: TJPA
Processo: 0820027-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820027-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RINAURO JOSE BARROS BARBOSA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820027-38.2022.8.14.0000

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO:
FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/SP 124809-A

AGRAVADA:
RINAURO JOSÉ BARROS BARBOSA

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO – OAB/PA 23473-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. EMISSÃO CARTULAR. NECESSIDADE. ASSINATURA ESCANEADA. NATUREZA CARTULAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para re
vogar a ordem liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar;

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação original da cédula de crédito bancária nas ações de Busca e Apreensão para comprovar a sua idoneidade frente ao caráter cartular da assinatura escaneada;

3.

A cédula de crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão tem caráter circulável e de título executivo extrajudicial, razão pela qual é necessário o depósito da via original para se evitar a circulação;

4.

Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: “Necessidade de depósito da cédula de crédito bancária firma de emissão cartular que embasa a Ação de Busca e Apreensão com o escopo de se evitar a circulação.”.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC; art. 784, III do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 09/11/2021, DJe 12/11/2021
; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814048-32.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 12231542, prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto RINAURO JOSÉ BARROS BARBOSA, nos autos da Busca e Apreensão (Processo nº
0894294-48.2022.8.14.0301) contra si
e revogou a ordem liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, na decisão monocrática de Id. 12231542, deu provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que a falta de juntada da cédula de crédito bancária original aos autos pode constituir óbice de validade processual por haver dúvidas sobre sua circulação e idoneidade. Ainda, a decisão monocrática foi no sentido de que a assinatura escaneada não garante a natureza eletrônica para a cártula.

O Agravante interpôs Agravo interno (Id. 12281165) com objetivo de reformar a decisão monocrática para negar seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento e determinar o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, alegando a desnecessidade de apresentação do contrato original frente aos princípios da instrumentalidade do processo, celeridade e economia processual; que a autenticação de cópias reprográficas expedidas pelo Cartório ou a apresentação pelo interessado de documentos declarados autênticos pelo advogado fazem as mesmas provas que os originais; e que a decisão monocrática foi revestida de formalismo exacerbado.

O agravado não apresentou contrarrazões (Id. 12831161).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à desnecessidade de apresentação da via original do contrato, excesso de formalismo e equivalência da cópia apresentada ao original do documento, bem como à impugnação ao deferimento da justiça gratuita.

Não assiste razão ao agravante.

Sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, o Banco/Agravante aduz que o Agravado realizou financiamento de um automóvel com parcelas mensais de R$890,38 e que não utilizou dos serviços da Defensoria Pública, o que seriam sinais de demonstração de riqueza.

Ressalte-se, por oportuno, que o benefício não é apenas para a pessoa pobre e/ou miserável, mas para todas aquelas que não possam demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse contexto, dispõe o art. 99 do CPC, no seu §2º que o magistrado apenas pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais necessários para a concessão da gratuidade. No caso, o Agravado alega que não têm condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo próprio e de sua família em sede de Agravo de Instrumento.

Sendo assim, não vislumbro elementos necessários para indeferir o pedido de justiça gratuita, razão pela qual mantenho o deferimento da decisão monocrática de Id. 12231542.

O presente recurso tem sua origem na Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar ajuizada pelo Agravante instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 543704351 (Id. 82228009 do processo originário nº 0894294-48.2022.8.14.0301) e contrato
de financiamento nº 20036206411.

Ocorre que, não obstante a alegação de dispensa da apresentação da original, importante assentar que a referida cédula de crédito bancário tem caráter circulável e de título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III do CPC, sendo o depósito do título original necessário para se evitar a circulação, o que induz a necessidade de apresentação da via original, ausência de excesso de formalismo e a impossibilidade de reconhecimento da equivalência da cópia em relação ao original.

Assim, a modalidade de contratação exige a apresentação da via original e tal exigência não foi cumprida pela autora, ensejando a extinção sem resolução do mérito na forma da decisão agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartula
r. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

(Grifo nosso)

Na mesma linha segue a 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexistindo decisão no sentido de revogar o efeito suspensivo concedido em parte ao agravo de instrumento em relação à validade da constituição da mora, e sendo esta matéria objeto do presente agravo interno, o seu conhecimento resta obstaculizado, no ponto, por ausência de pressuposto imprescindível, consubstanciado no interesse recursal.
2. A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 5. Recurso de agravo interno desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814048-32.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2022) – Grifei.

No caso dos autos também restou demonstrado que a Cédula de Crédito Bancário, foi assinada por inserção de imagem (assinatura escaneada), o que não tem valor como assinatura eletrônica, não perdendo o título o seu caráter cartular.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação nesse sentido:
“Por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor"
(AgInt nos EAREsp nº 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 02/08/2021, DJe de 16/08/2021).

Ademais, no caso concreto, não há excesso de formalismo, pois cédula de crédito bancário foi firmada na forma cartular, portanto, a via original tem que ser depositada em Cartório, não tendo sido apresentado qualquer impeditivo para o depósito da via original que justifique a juntada de sua cópia e, assim, deve ser
revogada a ordem liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2024